Tribunal: TJBA
Processo: 8001011-04.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001011-04.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICARAI

Advogado(s)
:
KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS

APELADO: GISELLE SOUZA SANTANA MELO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (PNM). VENCIMENTO BÁSICO. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. LEI MUNICIPAL Nº 750/2007. REFLEXOS NAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA INTEGRADA.

I. CASO EM EXAME

1. Proferida sentença em Ação de Cobrança proposta por servidora municipal em face do Município de Ibicaraí, reconhecendo a prescrição quinquenal, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de diferenças salariais em virtude do descumprimento do Piso Nacional do Magistério, com reflexos sobre gratificações e progressões funcionais, com base na Lei Municipal nº 750/2007.

2. Em Embargos de Declaração, o Juízo de origem acolheu parcialmente os aclaratórios do Município com efeitos infringentes, reformando o entendimento anterior para reconhecer que o salário-base da autora superava o PNM, mantendo a condenação apenas quanto aos meses de atraso na implementação do piso.

3. Irresignado, o Município interpôs Apelação Cível buscando a total improcedência dos pedidos, sustentando inexistência de diferenças a pagar, ausência de reflexos automáticos e afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, ao Tema 911 do STJ e ao art. 20 da LINDB.

4. A parte autora interpôs Recurso Adesivo, alegando simulação na composição do salário-base com a incorporação indevida de progressões funcionais para mascarar o descumprimento do PNM, postulando recálculo das vantagens sobre o vencimento básico corrigido e pagamento de parcelas vencidas e vincendas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser reformada para afastar a condenação imposta ao Município, sob o argumento de que a servidora já percebia valor superior ao piso nacional; (ii) saber se há direito ao recálculo das vantagens previstas na Lei Municipal nº 750/2007, com base no valor do piso nacional como vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A condenação não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF nem o art. 20 da LINDB, pois não trata de aumento por isonomia ou ativismo judicial, mas do cumprimento de norma federal (Lei nº 11.738/2008), interpretada pelo STF na ADI nº 4.167, que fixa o PNM como vencimento básico, e não remuneração global.

7. O Tema 911 do STJ estabelece que os reflexos do piso nas demais vantagens dependem de previsão legal local. A Lei Municipal nº 750/2007 (arts. 40 a 47) prevê expressamente que gratificações e progressões incidem sobre o vencimento básico, configurando, portanto, reflexo obrigatório.

8. A prática municipal de somar indevidamente vantagens ao vencimento básico para aparentar cumprimento do PNM é vedada, por distorcer o plano de carreira e suprimir o direito à evolução funcional conforme o patamar correto do piso.

9. Sendo a obrigação de trato sucessivo, impõe-se o pagamento das parcelas vincendas e das vencidas desde o quinquênio anterior à propositura da ação, conforme art. 323 do CPC.

10. A pretensão de danos morais foi corretamente rejeitada, por ausência de demonstração de violação à esfera íntima da servidora que transcenda o mero aborrecimento causado pelo inadimplemento.
11. Honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese de julgamento: A fixação do vencimento básico abaixo do Piso Nacional do Magistério (PNM) impõe o recálculo das vantagens e progressões funcionais previstas em legislação local que expressamente vincule tais rubricas ao vencimento básico, vedada a prática de inflar este valor com parcelas acessórias para mascarar o descumprimento da norma federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001011-04.2018.8.05.0091
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IBICARAI
e como apelada
GISELLE SOUZA SANTANA MELO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso do réu e dar provimento ao recurso adesivo da parte autora

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .